Tribunal: TJES
Processo: 5010399-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010399-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ANGELA MARCELINO CARVALHO WELTEM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). O banco sustenta a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos assinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito da autora, diante da apresentação de contratos assinados pela instituição financeira em contraponto à alegação de inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

A instituição financeira apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" e a "Cédula de Crédito Bancário", datados respectivamente de 2017 e 2019, devidamente preenchidos e com assinaturas semelhantes à do documento de identificação da parte autora.

A existência de instrumentos contratuais formalizados constitui, em cognição sumária, indício robusto da regularidade da relação jurídica, o que fragiliza a alegação de desconhecimento ou inexistência da contratação e afasta a probabilidade do direito necessária para a manutenção da liminar.

O histórico de empréstimos do INSS demonstra que o benefício previdenciário possui diversos outros contratos ativos, circunstância que sugere familiaridade da consumidora com operações de crédito consignado e enfraquece a tese de vício de consentimento ou desconhecimento da natureza do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:

A apresentação, pela instituição financeira, em sede de cognição sumária, de contrato assinado, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão de descontos de empréstimo consignado fundamentada em inexistência de relação jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010399-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: MARIA ANGELA MARCELINO CARVALHO WELTEM

JUIZ: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 5019475-09.2025.8.08.0024, ajuizada por
MARIA ANGELA MARCELINO CARVALHO WELTEM
, ora Agravada.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$ 111,92 (cento e onze reais e noventa e dois centavos) incidentes sobre o benefício previdenciário da Agravada (nº 100.329.637-5), decorrentes do contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 12634943, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito da autora, que nega a contratação, e o perigo de dano, em razão da natureza alimentar da verba descontada.

Em suas razões recursais (Id. 14545426), o Agravante, BANCO BMG S.A., sustenta, em síntese, (i) a ausência de probabilidade do direito da Agravada, uma vez que a contratação do cartão de crédito consignado foi legítima, formalizada por meio de "Termo de Adesão" e "Cédula de Crédito Bancário" devidamente assinados pela consumidora, que inclusive teria utilizado o crédito e realizado pagamentos voluntários de faturas; (ii) a inexistência de perigo de dano, argumentando que os descontos ocorrem desde 2017 e a ação foi ajuizada somente em 2025, o que descaracterizaria a urgência da medida; e (iii) a impossibilidade de cumprimento da liminar sem a expedição de ofício ao INSS e a desproporcionalidade da multa cominada. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para revogar a tutela de urgência.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos referentes ao Contrato nº 12634943 no benefício previdenciário da Agravada.

Ausentes contrarrazões.

A questão devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em analisar a presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora Agravada.

Como é cediço, o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso em apreço, após uma análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos até o presente momento, entendo, com a devida vênia ao entendimento do nobre Magistrado de primeiro grau, que a pretensão autoral carece da necessária probabilidade do direito.

A Agravada fundamenta sua causa de pedir na tese de inexistência de qualquer relação contratual com a instituição financeira Agravante, atribuindo os descontos em seu benefício previdenciário a uma suposta fraude.

Contudo, o Agravante, ao apresentar sua defesa no juízo de origem e ao instruir o presente recurso, colacionou documentos que, em uma análise de cognição sumária, militam em sentido diametralmente oposto, fragilizando a narrativa exordial.

Refiro-me, primeiramente, ao "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", datado de 20.01.2017, que contém, de forma clara e destacada, a natureza do produto contratado. Tal instrumento encontra-se preenchido com os dados pessoais da Agravada e, crucialmente,
ostenta assinatura manuscrita
a ela atribuída, acompanhado de cópia de seu documento de identificação.

Ademais, foi juntada a "Cédula de Crédito Bancário (CCB) - Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG", datada de 07.03.2019, referente a um saque no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), também subscrita com assinatura similar à aposta no termo de adesão e no documento de identidade.

Embora a validade definitiva de tais assinaturas possa, eventualmente, ser objeto de perícia grafotécnica no curso da instrução processual, para os fins de análise da tutela de urgência, os referidos documentos constituem indícios robustos da existência e da regularidade da relação jurídica entre as partes, afastando, por ora, a verossimilhança da alegação de completa inexistência de contratação.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se orientado pela necessidade de um suporte probatório mínimo para a concessão de medidas liminares que afetem relações contratuais, especialmente quando a parte demandada apresenta instrumentos contratuais devidamente formalizados. Logo, a apresentação de contrato assinado, em princípio, descaracteriza a probabilidade do direito alegado na inicial.

Ademais, causa espécie a este Relator o fato de que, conforme se extrai do "Histórico de Empréstimo Consignado" emitido pelo INSS, o benefício previdenciário da Agravada já se encontra onerado por uma quantidade expressiva de outros 11 (onze) contratos de empréstimo ativos e 02 (dois) de cartão de crédito (RMC e RCC), além de outros 02 (dois) suspensos. Tal circunstância, embora não valide por si só o contrato ora em litígio, sugere que a consumidora é familiarizada com operações de crédito consignado, o que torna menos provável a tese de que teria sido enganada ou que desconhecesse por completo a natureza do negócio jurídico que estava a celebrar.

Portanto, diante do conjunto probatório atualmente disponível, que aponta para uma contratação livre e consciente por parte da Agravada, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para
reformar a decisão recorrida a fim de indeferir o pedido de tutela provisória de urgência vindicada na exordial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.